Tribunal: TJDFT
Processo: 0718962-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718962-67.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA GLORIA BARBOSA SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Antes de apreciar o pleito para concessão de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, bem como a preliminar aduzida em contrarrazões, intime-se o Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias, a se manifestar acerca da da proposta de acordo formulada pela parte. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator